Tribunal: STF
Processo: ARE 1356403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – ABSOLVIÇÃO – PROVA NOVA PRODUZIDA EM AÇÃO CAUTELAR DE JUSTIFICAÇÃO – DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA DEFINITIVA – IMPOSSIBILIDADE – TENTATIVA DE IMPINGIR DÚVIDA NESTE JUÍZO QUE, TODAVIA, NÃO BENEFICIA O PETICIONÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 67 DESTE TRIBUNAL. A revisão criminal não se presta a reavaliar a prova produzida no processo, visto não se tratar de recurso, mas ação penal constitutiva de natureza complementar. Quando fundado em prova nova, para o deferimento do pedido é necessário que a prova apresentada seja forte o suficiente para refutar as provas e o convencimento formado nos autos de cognição. Inteligência da Súmula 67 deste Tribunal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Ocorre que as provas produzidas no processo principal (0024.95.110998-2) foram em sentido contrário. A despeito de ter sido comprovado que o Colégio Celso Brant sofreu atos de vandalismo em dezembro de 1987, suposto ano em que o peticionário concluiu o ensino fundamental, e que a escola encerrou suas atividades, quando Vicente de Paula Oliveira foi ouvido, ele não confirmou que o peticionário havia concluído os estudos lá, atendo-se a sustentar que 'se foi expedido o diploma é porque o aluno HELDER OLEGÁRIO evidentemente freqüentou regularmente a escola' (sic, depoimento de fls. 03/04 da ordem 19).



    Ademais, o 'exame analítico comparativo de cinética e estrutura gráfica' elaborado no processo de conhecimento concluiu que a assinatura de Vicente de Paula Oliveira, aposta no certificado de conclusão de 1º grau do peticionário, era falsa (ordem 11).



    Não bastasse isso, diante da ausência de documentos do peticionário no arquivo da escola, a Secretaria de Estado da Educação não autenticou o diploma dele. Diante disso, o peticionário foi condenado e a condenação foi confirmada em segunda instância. Conclui-se, pois, que o peticionário já alegava que a assinatura constante no documento era verdadeira, o que não restou comprovado à época, principalmente porque o laudo pericial atestou exatamente o contrário. E, a meu ver, a prova nova produzida não é capaz de desconstituir a condenação definitiva.



    Isso porque, conforme estabelece a Súmula 67 deste Tribunal, 'Na revisão criminal a dúvida não beneficia o peticionário (unanimidade)'.



    Ressalte-se que não estou concluindo que declaração prestada, mais de dez anos depois do trânsito em julgado da condenação, pela testemunha Vicente de Paula Oliveira é falsa. Todavia, entendo que seria necessário que ela fosse comprovada por outro meio de prova, como por exemplo, novo exame grafotécnico que refutasse a conclusão da perícia realizada no processo principal. O que, no entanto, não foi feito."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente